Tribunal: TJMT
Processo: 1042141-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042141-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLIMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 29.067.113/0001-96 (APELANTE), ADILSON DE CASTRO JUNIOR - CPF: 590.428.939-15 (ADVOGADO), SILVA NETO CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA - CNPJ: 06.124.670/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

POLIMIX CONCRETO LTDA.

APELADO
: SILVA NETO CONSTRUÇÕES DE OBRAS LTDA.

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIRETA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ART. 240, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N.o 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, que reconheceu a prescrição quinquenal direta, ante a ausência de citação do executado, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, proposta a execução no prazo legal, a demora na efetivação da citação — em contexto de reiteradas provocações da exequente e alegação de lapsos de tramitação e de ausência de apreciação de requerimentos — autoriza o reconhecimento de prescrição direta, ou se incidem o art. 240, §3o, do CPC e a Súmula n.o 106/STJ, de modo a impedir que a parte seja prejudicada por demora imputável ao serviço judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executiva fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC) e, como regra, a interrupção da prescrição relaciona-se à citação válida e ao despacho citatório (art. 240, caput e §1o, do CPC), sem prejuízo do dever do autor de adotar providências para viabilizá-la (art. 240, §2o, do CPC).

4. No caso, a cronologia processual descrita no voto evidencia lapso temporal relevante entre sucessivas provocações da exequente e a efetiva movimentação do feito, incluindo alegação de pedidos sem apreciação e demora na análise de requerimento de citação por edital, circunstâncias que afastam a conclusão de inércia do exequente.

5. Incidem, portanto, o art. 240, §3o, do CPC e o enunciado da Súmula n.o 106/STJ, segundo os quais a parte não deve ser prejudicada por demora imputável ao serviço judiciário. Logo, mostra-se indevido reconhecer prescrição direta quando a execução foi proposta no prazo e a demora na citação decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se dê regular prosseguimento à execução.

Tese de julgamento: “Não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, hipótese em que incidem o art. 240, §3o, do CPC e a Súmula n.o 106/STJ.”

________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CPC, art. 240, §§1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 106/STJ; TJMT, AC 1000621-79.2019.8.11.0018, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/06/2025, pub. DJE 17/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

POLIMIX CONCRETO LTDA.,

contra a sentença proferida (ID. 340562890) pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, movida em desfavor de
SILVA NETO CONSTRUÇÕES DE OBRAS LTDA.
, reconheceu a ocorrência de prescrição direta da pretensão e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nestes termos:

[...]

Vistos.

Trata-se de
execução de título executivo extrajudicial movida por POLIMIX CONCRETO LTDA em desfavor de SILVA NETO ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI.

A petição inicial veio instruída com os documentos necessários.

Promovidas tentativas de citação da parte ré, estas não lograram êxito.

Os autos me vieram conclusos para análise.

É o breve relato.

Fundamento. DECIDO.

Do conjunto fático probatório carreado nos autos para dirimir a controvérsia apresentada, em atenção à formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos, com fulcro na permissão legal do art. 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo, considerando ser o juiz destinatário das provas e por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do art. 355 do diploma processual civil.

Conforme mencionado, cuida-se de execução de título fundada em
instrumento particular de confissão de dívida, entabulado em abril de 2019, cuja ação foi distribuída em setembro de 2019, visando à cobrança da totalidade da importância inadimplida, vencida no período de maio de 2019
até janeiro de 2020, visto que se trata de obrigação de trato sucessivo
.
Consigno que a citação, até a presente data, não resultou efetivada.

Assim sendo, tenho que na presente hipótese ocorreu o instituto da prescrição, uma vez que interrompida a prescrição após o despacho citatório, de acordo com a disciplina do artigo 202, I, do Código Civil, o prazo prescricional deve ser reiniciado. Explico.

Assim sendo, tenho que ocorreu na presente hipótese o instituto da prescrição, no que se refere à ausência de citação no prazo legal, pois que o requerido ainda não fora devidamente citado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de cobrança de dívidas, a pretensão de cobrança prescreve em 05 (cinco) anos (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil). Portanto, embora a ação tenha sido proposta tempestivamente, o título perdeu a executoriedade, pois que a citação não ocorreu dentro do referido prazo legal
.

Importante esclarecer que, sem a citação, não há que se falar na interrupção do prazo prescricional, nos moldes previstos no §1o, do art. 240, do Código de Processo Civil
, de modo que se deu a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, ante o transcurso do lapso temporal superior a cinco anos entre o vencimento e a efetiva citação, que ainda não ocorreu.

Nesse sentido:

[...]

Assim, em que pese a citação cause a interrupção da prescrição, deve o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, sob pena de não se aplicar a interrupção (art. 240, §2o, CPC).
No caso em apreço, a autora não cumpriu com a sua incumbência de viabilizar a citação no referido prazo, tendo em vista que se passaram mais de um ano do ajuizamento da ação para a citação.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, uma porque todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas; outra porque o autor esperou quase cinco anos pra propor a ação, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

Destarte, a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é
prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser decretada ex officio, sem necessidade de oitiva da parte exequente
.

Em face do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição, e de consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 487, II e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro.

Custas processuais, se devidas, pelo autor.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID. 340562891), a apelante sustenta as seguintes teses:

1.

Não ocorrência de prescrição: demora imputada ao Poder Judiciário

Sem apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi aperfeiçoada a triangularização da lide.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença n.o 45603044), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 340765872.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

POLIMIX CONCRETO LTDA.

APELADO
: SILVA NETO CONSTRUÇÕE DE OBRAS LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, movida em desfavor de SILVA NETO CONSTRUÇÕES DE OBRAS LTDA., reconheceu a ocorrência de prescrição direta da pretensão e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a execução se funda em instrumento particular de confissão de dívida firmado em abril/2019, distribuída em setembro/2019, visando à cobrança de parcelas inadimplidas no período de maio/2019 a janeiro/2020, sem que, até então, tivesse sido efetivada a citação do executado.

Destacou que a pretensão se submete ao prazo quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC) e que, sem citação válida, não há interrupção do prazo prescricional (art. 240, §1o, do CPC), sendo necessária a adoção, pelo exequente, das providências para viabilizá-la no prazo legal, sob pena de não incidência da regra interruptiva (art. 240, §2o, do CPC).

Assentou, ainda, que o insucesso da citação não poderia ser imputado aos mecanismos do Poder Judiciário, afastando a incidência da Súmula n.o 106 do STJ.

Desse modo, reconheceu a prescrição direta (antes de citação ou outra causa interruptiva), extinguindo o feito com resolução de mérito (arts. 487, II, e 925, CPC), com desconstituição do título executivo.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1. Não ocorrência de prescrição: demora imputada ao Poder Judiciário

A apelante sustenta que teria sido diligente e ativa e que a demora decorreria de inerência dos mecanismos do Poder Judiciário, incluindo falta de apreciação de petições e demora decisória, atraindo a n.o Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido, assevera que a sentença desconsiderou as diligências realizadas pela exequente para localizar e citar o executado, extinguindo o feito antes de exauridas as medidas disponíveis ao juízo e à parte, especialmente porque a apelante afirma que não foram concluídas as “pesquisas judiciais” na busca de endereços da executada.

Argumenta que, embora o art. 319, §1o, CPC imponha ao autor a indicação do endereço do réu, diante da dificuldade em localizá-lo, caberia ao Judiciário determinar providências para obtenção de dados complementares, com fulcro no princípio da cooperação.

Ressalta que as tentativas de citação (AR e Oficial de Justiça) demandaram tempo e os intervalos entre uma e outra diligência não seriam atribuíveis à parte, mas ao andamento do processo.

Afirma que petições com indicação e reiteração de endereço e requerimentos de citação não foram analisados, obrigando à sucessivas reiterações.

Sustenta que a extinção por falta de citação deve ser excepcional: só seria admissível quando esgotadas tentativas razoáveis de localização.

Assim, argumenta pela incidência da Súmula n.o 106 do STJ, pois, proposta a ação no prazo, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justificaria o reconhecimento de prescrição.

Além disso, invoca os arts. 4o e 6o do CPC (direito à solução integral do mérito e cooperação), sustentando que extinguir o processo, sem buscar outras formas de citação, viola tais vetores.

Além disso, com fulcro no art. 139, IX, do CPC, argumenta que o juízo deveria ter esgotado medidas indutivas ou sub-rogatórias e a utilização de consultas em sistemas (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD) e ofícios (concessionárias, cartórios, Receita Federal etc.), o que não teria sido integralmente realizado.

Assevera, ainda, que a extinção “abrupta” impediu a tutela efetiva de crédito líquido, certo e exigível, ferindo a ampla defesa e o contraditório, bem como o acesso à justiça e o devido processo legal (art. 5o, XXXV e LIV, CF/88).

Além disso, argumenta que, demonstrada a impossibilidade de citação pessoal, seria prematura a extinção sem determinar citação por edital ou outras diligências.

Desse modo, pede o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e seja determinado o prosseguimento da execução, com novas busca de endereços da executada.

Pois bem
. No caso em exame, verifica-se que o título executivo objeto da demanda consiste em
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
(ID. 340562395), firmado em
15/04/2019
, no valor de
R$ 56.242,77
, a ser pago em
10 (dez) parcelas
,
sendo a última com vencimento em 15/01/2020
, conforme a
cláusula primeira
da avença, nos seguintes termos:

PARCELA

VENCIMENTO

VALOR

01/10

15/04/2019

R$ 4.945,29

02/10

15/05/2019

R$ 6.280,52

03/10

15/06/2019

R$ 6.171,72

4/10

15/07/2019

R$ 5.983,80

5/10

15/08/2019

R$ 5.865,11

6/10

15/09/2019

R$ 5.711,81

7/10

15/10/2019

R$ 5.538,72

8/10

15/11/2019

R$ 5.405,20

9/10

12/12/2019

R$ 5.242,01

10/10

15/01/2020

R$ 5.098,59

TOTAL

R$ 56.242,77

(ID. 340562395)

Segundo a exequente, ora apelante, a executada adimpliu apenas as duas primeiras parcelas do contrato, deixando sem pagamento todas as demais.

A ação de execução, por sua vez,
foi distribuída em 25/09/2019
.

Todavia,
observando-se o histórico dos andamentos processuais
,
verifica-se demora expressiva imputável ao serviço judiciário
. A elucidar, destacam-se os seguintes atos processuais:

a)

09/12/2019
– Expedida a
primeira carta de citação
(ID 27022563).

→
07/02/2020
– Determinada
intimação
da exequente (ID 28981670).

Intervalo aprox.: ~60 dias
.

b)

28/02/2020
– Exequente
informa novo endereço
(ID 29692670) e alega que
não houve análise
pelo juízo.

→
19/01/2021
– Exequente
reitera
a promoção da citação (ID 47588027), por ausência de apreciação.

Intervalo aprox.: ~326 dias (~10 meses e 3 semanas)
.

c)

19/01/2021
– Reiteração (ID 47588027).

→
04/10/2021
– Nova reiteração de solicitação (ID 67152950).

Intervalo aprox.: ~258 dias (~8 meses e meio)
.

d)

04/10/2021
– A apelante menciona, ainda, reiteração “pela terceira vez” em
04/10/2021
(ID 67152951), em razão de
paralisação por mais de 18 meses
e ausência de análise. (
Marco concomitante
ao item anterior, conforme narrativa).

e)

03/12/2021
– Intimação de que o
AR não havia sido recebido pela Secretaria
.

→
14/12/2021
–
AR retorna infrutífero
(ID 75529079).

Intervalo aprox.: ~11 dias
.

f)

14/12/2021
– AR infrutífero (ID 75529079).

→
10/02/2022
– Determinada
intimação
da exequente (ID 75529083).

Intervalo aprox.: ~58 dias
.

g)

15/02/2022
– Exequente requer
citação por Oficial de Justiça
(ID 76079075).

→
29/04/2022
– Reitera o pedido por ausência de análise (ID 84015630).

Intervalo aprox.: ~73 dias
.

h)

24/08/2022
– Despacho informando
correição ordinária
, existência de
+7.000 processos
e separação do feito para
plano de trabalho
.

→
27/11/2023
– Juízo se manifesta determinando a citação (ID 135450249).

Intervalo aprox.: ~460 dias (~15 meses)
.

i)

27/11/2023
– Despacho determinando citação (ID 135450249).

→
09/04/2024
– Certidão de
impulsionamento para proceder à citação
(ID 151854969).

Intervalo aprox.: ~134 dias (~4 meses e 1 semana)
.

j)

09/08/2024
– Certidão de
tentativa negativa
de citação retorna (ID 16509319).

→
02/10/2024
– Exequente requer
citação por edital
(ID 171181959).

Intervalo aprox.: ~54 dias (~1 mês e 3 semanas)
.

k)

02/10/2024
– Pedido de citação por edital (ID 171181959).

→
08/09/2025
– Indeferimento do edital e abertura para manifestação sobre prescrição (ID 207294779).

Intervalo aprox.: ~341 dias (~11 meses)
.

l)

08/09/2025
– Indeferimento do edital + provocação sobre prescrição (ID 207294779).

→
02/12/2025
– Prolação da
sentença
(ID 340562890).

Intervalo aprox.: ~85 dias (~2 meses e 3 semanas)
.

Ora, do histórico processual acima,
constata-se lapso temporal relevante entre sucessivas provocações da exequente e a efetiva movimentação do feito
, com identificação de
pedidos sem apreciação
(v.g., petição de
28/02/2020
com indicação de novo endereço “não analisada”, seguida de reiterações em
19/01/2021
e
04/10/2021
, igualmente não apreciadas), bem como demora na análise do
pedido de citação por edital
formulado em
02/10/2024
, indeferido apenas em
08/09/2025
.

A apelação ancora tais lapsos na tese de que a parte
atuou de forma contínua
, promovendo novas tentativas de citação por AR e por Oficial de Justiça, com recolhimento de custas e indicação de múltiplos endereços, imputando ao
mecanismo judiciário
a demora na marcha do feito.

Como é cediço,
a prescrição quinquenal
para a cobrança/execução fundada em dívida líquida constante de instrumento particular é regida pelo art. 206, §5o, I, do Código Civil; e, em regra, a interrupção da prescrição relaciona-se à citação válida (art. 240,
caput
e §1o, CPC), sem prejuízo da disciplina do §2o do mesmo artigo, que exige do autor providências para viabilizá-la.

Todavia, a aplicação do art. 240, §2o, do CPC
não pode ser feita de modo automático e dissociado do contexto
, sobretudo quando há elementos concretos indicando que a parte
não permaneceu inerte
, mas, ao revés,
provocou reiteradamente
o impulso oficial e requereu medidas aptas à localização/citação do devedor, sustentando
ausência de apreciação tempestiva de suas petições
.

Nessa perspectiva,
incide o teor do
art. 240, § 3o, do CPC
e a orientação do enunciado da
Súmula n.o 106 do STJ
, segundo a qual,
proposta a ação no prazo
, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
não justifica
o reconhecimento de prescrição. Veja-se:

Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

[...] [grifo nosso]

Súmula n.106/STJ:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

[grifo nosso]

E é precisamente esse o quadro que a apelante descreve: sucessivas postulações para viabilizar a citação e intervalos expressivos de tramitação atribuídos à dinâmica interna do juízo, inclusive quanto ao exame do pedido de citação por edital.

Nessas condições,
não se mostra proporcional transferir à exequente o ônus integral do tempo do processo
, quando a cronologia recursal aponta períodos em que o feito teria permanecido sem resposta jurisdicional efetiva, apesar de requerimentos da parte.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LEI 14.195/2021.
PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 240, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N.o 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fundada em cédula de crédito rural pignoratícia, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução de mérito, sem condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se é possível aplicar retroativamente as alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do CPC para reconhecer a prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão da execução; e (ii) se, diante da demora na citação da executada, é possível afastar a prescrição direta com fundamento na Súmula 106 do STJ e no art. 240, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação original do §4o do art. 921 do CPC exigia decisão judicial de suspensão como marco inicial da prescrição intercorrente. A nova redação, trazida pela Lei no 14.195/2021, que autoriza o reconhecimento da prescrição com base na primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, não pode ser aplicada retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência, por força do art. 14 do CPC.

4. A controvérsia, contudo, não envolve a prescrição intercorrente, pois sequer houve decisão de suspensão do processo, mas sim a prescrição direta da pretensão executiva, uma vez que a citação válida somente ocorreu em 10/10/2024, após o término do prazo prescricional em 24/07/2021.

5
. Embora decorrido o prazo trienal entre o vencimento do título e a citação, a análise da cronologia processual evidencia lapsos relevantes de inércia atribuíveis exclusivamente ao Judiciário
, especialmente entre dezembro de 2019 e novembro de 2021, e entre maio e agosto de 2023,
cuja soma, descontada do intervalo total, impede o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC e do enunciado da Súmula n.o 106 do STJ
.

6. Demonstrada a atuação diligente do exequente para promover a citação, impõe-se o afastamento da prescrição direta reconhecida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.o 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo Civil.”

“
Não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores alheios à vontade do exequente, vinculados à morosidade institucional do Poder Judiciário, conforme art. 240, §1o, do CPC e o enunciado da Súmula no 106 do STJ
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14 e 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 106/STJ; TJMT, AC 0001211-71.2008.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025; TJMT, AI 0120439-38.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2015.

(TJMT, AC 1000621-79.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução.

Por fim, em razão da anulação da sentença, deixa-se de majorar honorários sucumbenciais, por inexistir subsunção à regra extraída do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026